Tribunal: STF
Processo: AI 318367
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO -
 EXAME
PSICOTÉCNICO - EXIGÊNCIA DE RIGOR CIENTÍFICO - NECESSIDADE DE UM
GRAU MÍNIMO DE OBJETIVIDADE - DIREITO DO CANDIDATO DE CONHECER OS
CRITÉRIOS NORTEADORES DA ELABORAÇÃO E DAS CONCLUSÕES RESULTANTES
DOS  TESTES PSICOLÓGICOS QUE LHE TENHAM SIDO DESFAVORÁVEIS -
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE TAIS RESULTADOS - PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO IMPROVIDO.
          - O exame psicotécnico, especialmente quando possuir
 natureza eliminatória,
deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização
, à observância
de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a
 viabilizar o controle
jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos
 parâmetros norteadores
da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos,
 sob pena de frustrar
-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de
 acesso ao Poder
Judiciário, na hipótese de lesão a direito. Precedentes.